Tribunal: CARF
Processo: 10855.004146/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
VERBA PAGA PELO ESTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A verba paga a servidor pelo Estado sob a rubrica de indenização de transporte sofre a incidência do IR por não se enquadrar nas hipóteses de exclusão do rendimento tributável elencadas no art. 39 do RIR/99.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.004146/2007-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.977 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MUSTAPHA REDDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
VERBA PAGA PELO ESTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A verba paga a servidor pelo Estado sob a rubrica de “indenização de
transporte” sofre a incidência do IR por não se enquadrar nas hipóteses de
exclusão do rendimento tributável elencadas no art. 39 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2001, ano-calendário de 2001, em
que foi apurada omissão de rendimentos tributáveis referentes ás seguintes fontes pagadoras:
- INSS: R$ 12.383,34;
- General Motors do Brasil: R$ 64.641,76
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.004146/2007-10
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em São Paulo/SP (fl. 48 e segs.), o
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa alegando, em
síntese:
- decadência do direito à constituição do crédito tributário, conforme art, 173 do
CTN;
- pleiteia a realização de diligência;
- excluiu o valor de R$ 64.641,76 dos rendimentos tributáveis por terem sido
auferidos a título de PDV - Programa de Demissão Voluntária;
- foi apresentada no prazo legal a declaração retificadora por meio da qual
pleiteou a restituição do imposto que teria sido pago a maior.
- deveria ter sido intimado a prestar esclarecimentos sobre as alterações
informadas na declaração retificadora.
- menciona o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 8, de 25 de março de 2004, e
o Parecer n° 1.644, de 23 de setembro de 2003, da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que respaldariam o
direito à não incidência das verbas auferidas a título de adesão a Programas de
Aposentadoria Incentivada.

Transcrito do voto do acórdão 17-47.866 da 3a Turma da DRJ/SP2:
“Alega o interessado que não foi intimado para prestar esclarecimentos,
previamente à emissão da notificação de lançamento.
Ocorre que, na hipótese de revisão interna da declaração de ajuste anual, o
lançamento poderá ser efetuado com base nos elementos de que dispuser a repartição,
nos termos do artigo 835, § 2°, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto
n° 3.000/1999), in verbis:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei n°5.844, de 1943,
art. 74).
(.)
§ 20 A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios
_facultados neste Decreto (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 74, f 1°).
(Destaques da transcrição)
Assim, o fato de o interessado não ter sido intimado para prestar
esclarecimentos não acarreta a nulidade do procedimento. Ademais, o direito ao
contraditório e à ampla defesa são assegurados, nos termos do artigos 14 e seguintes
do Decreto n° 70.235/1972, a partir da impugnação da exigência.
Pleiteia o interessado a realização de diligência com vistas ao exame dos
aspectos que originaram a declaração retificadora e dos documentos comprobatórios
anexados à impugnação.
De início, assinale-se que, uma vez instaurado o litígio pela apresentação da
impugnação, conforme previsto no artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972, a apreciação
dos documentos apresentados pela defesa compete à autoridade julgadora.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

Todavia, o artigo 18, caput, do referido diploma legal, com a redação dada pela
Lei n° 8.748/1993, prevê a possibilidade de a mencionada autoridade determinar, "de
oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis".
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333 do Código de
Processo Civil).
Outrossim, a teor do artigo 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/1972 (parágrafo
introduzido pela Lei n° 9.532/1997), incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação
com as provas em que se fundamenta a defesa.
Uma vez que o lançamento teve por base as informações prestadas ao Fisco
pelas fontes pagadoras dos rendimentos, incumbe ao contribuinte apresentar
documentos que corroborem as suas alegações relativas à natureza dos valores
auferidos.
Ademais, considera-se que os autos estão instruídos com elementos suficientes
para a formação da convicção desta julgadora.
Portanto, indefere-se o pedido de realização de diligência.
O interessado entende que o lançamento teria sido efetuado quando já extinto o
prazo estabelecido no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Conforme se extrai dos artigos 9° e 10 da Lei n° 8.134/1990, todos os
rendimentos recebidos ao longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Além disso, o fato gerador do imposto apurado no ajuste anual é complexivo,
ou seja, completa-se após o transcurso de um determinado período de tempo e abrange
um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos
de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível. Dessa maneira, o fato gerador
do imposto de renda, relativamente aos rendimentos sujeitos à tributação anual,
perfaz-se em 31 de dezembro de cada ano, momento em que se verifica o termo final
do período, para efeitos de determinação da base de cálculo do imposto.
No que se refere ao termo inicial da contagem do prazo de que dispõe o Fisco
para efetuar o lançamento, observe-se o que estabelece o artigo 150, caput e § 4°, do
Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. (Destaques da transcrição)
Portanto, o lançamento por homologação tem como pressuposto o pagamento
antecipado do tributo, conforme se verifica à simples leitura do dispositivo legal
transcrito.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado, proferido em sede de Agravo Regimental, interposto nos
autos do Recurso Especial n° 965.489 — SP (DJe 13/02/2009):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. ART. 173, I,
DO CTN. NÃO-APLICAÇÃO CUMULATIVA COM O ART. 150, § 4°, DO
C77V.
DECADÊNCIA CONSUMADA.
I.
Na hipótese de tributo lançado por homologação não havendo o
pagamento antecipado como ocorre no caso vertente, aplica-se o art.
173, I, do CM, devendo ser contado o prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, não havendo cumulação com a
regra do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional.
2. Agravo regimental não-provido. (Destaques da transcrição)
Mencione-se, ainda, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda em 18 de agosto de 2008, que trata da Súmula
Vinculante n° 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da declaração de
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1.569/77 e dos
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1 991. O citado Parecer traz a seguinte orientação em seu
item "40":
40. Do que, então, emerge mais unia conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do § 4° do
art. 150 do CTN,; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra do art. 173
do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de caducidade, projetados
nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à contagem dos prazos de
decadência Tal concepção, em princípio, pode ser aplicada para todos os tributos
federais, e não somente, para as contribuições previdenciárias.
E, em seu item "49", conclui o que segue:
a) A Súmula Vinculante n°8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar – efetivamente - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras fulminadas;
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não
há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício, por
meio de NFLD, as d(èrenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se o prazo
decadencial dos arts. 150, § 4°, ou 173 do GT/1r, conforme tenha havido antecipação de
pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional, ainda, e por sua vez,
conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTIV, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4° do art. 150 do CTN;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, _fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art 173,
do CTN; (..)
No caso concreto, tendo havido pagamento antecipado (fl. 28), a contagem do
prazo para a constituição do crédito tributário é regida pelo disposto no artigo 150, §
4°, do CTN.
Destarte, o prazo para a formalização da exigência teve início em I° de janeiro
de 2002 e findou em 31 de dezembro de 2006.
Uma vez que o contribuinte foi cientificado da lavratura do auto de infração em
29 de novembro de 2007 (fl. 42), o lançamento foi realizado após o prazo de que
dispunha o Fisco para tanto.
Não obstante, o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, do
CTN obsta apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário, tendo em conta que
a homologação tácita do lançamento é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário (artigo 156, inciso VII, do CTN). No entanto, não se pode inferir, a partir
daí, que o órgão administrativo deva simplesmente "homologar" tacitamente o saldo
do imposto a restituir indicado na declaração de ajuste anual.
Para melhor elucidar a matéria, cumpre trazer à colação o que estabelece a
Solução de Consulta Interna n° 11, de 24 de julho de 2006, emitida pela Coordenação-
Geral de Tributação:
"17. Assim, a restituição pleiteada mediante Declaração de Ajuste Anual, seja
declaração original ou declaração retificadora, desde que apresentada dentro
do prazo' legal aeima aludido, deve ser objeto de exame pela autoridade
administrativa com o intuito de ver (ficar a ocorrência ou não de recolhimento
a maior de Imposto de. Renda-. Pessoa Física, do imposto pago ou retido
antecipadamente no decorrer, do respectivo ano-calendário, bem como a
legitimidade das deduções pleiteada à luz da legislação tributária, com o fim de
reconhecer o direito creditório em favor do sujeito passivo.
18. Ressalte-se, portanto, que a análise da restituição pleiteada mediante
declaração de IRPF é imprescindível, independentemente do transcurso do
prazo de decadência do direito de lançar da Fazenda Pública, vez que caso a
autoridade administrativa conclua por um Imposto a Restituir a menor do que o
valor pleiteado, não haverá lançamento ou constituição de crédito tributário,
mas apenas deferimento de parte da restituição solicitada pelo contribuinte."
(grifei)
Desse modo, a análise da regularidade da composição da base de cálculo não
pode implicar no lançamento de oficio de diferenças de imposto porventura apuradas,
uma vez ultrapassado o termo final da contagem do prazo para constituição do crédito
tributário.
Todavia, permanece incólume a possibilidade de verificação da materialidade
do direito creditório pleiteado na declaração de ajuste anual.
Alega o contribuinte que não foram levadas em conta pela Fiscalização as
alterações procedidas na declaração retificadora.
Todavia, no cotejo do Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste
anual (fl. 19), integrante do auto de infração, em sua coluna "Valores Declarados",
com a declaração retificadora apresentada em 04/12/2006 (fl. 35), extrai-se que o
lançamento tomou por base os valores informados na referida declaração.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

Assim, verifica-se que a Fiscalização tomou conhecimento da alteração do
montante dos rendimentos tributáveis efetuada pelo contribuinte, de R$ 333.173,90
(indicado na declaração original, fl. 28) para R$ 268.532,14, tanto que esse último
valor é indicado no lançamento como declarado a título de Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Argumenta o impugnante que teria sido apresentada no prazo legal a declaração
retificadora por meio da qual foi pleiteada a restituição do imposto que teria sido
retido indevidamente sobre a verba supostamente auferida em decorrência de adesão a
Plano de Aposentadoria Voluntária.
Observe-se o que estabelece o Código Tributário Nacional, em seus artigos165
e 168:
O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4° do art. 162, nos seguintes casos:
I — cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatóral Art.
168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
1— nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. /65, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
O Ato Declaratório SRF n° 096, de 26/11/1999, emanado com fulcro no Parecer
PGFN/CAT/N° 1.538, de 18 de outubro de 1999, esclarece:
I- o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário —
arts. 165, I, e 168, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
Dos dispositivos legais acima transcritos, extrai-se que a cobrança ou o
pagamento de tributo indevido confere ao contribuinte direito à restituição, e esse
direito extingue-se no prazo de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário.
Sabe-se que o imposto na fonte incide sobre os rendimentos auferidos por
pessoas físicas no mês em que forem pagos ao beneficiário, considerando-se
pagamento a entrega dos recursos, mesmo mediante crédito em instituição financeira
em favor do beneficiário.
Assim, uma vez que o pagamento do rendimento que o contribuinte reputa
isento e a respectiva retenção ocorreram em fevereiro de 2001, conforme Termo de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

Rescisão do Contrato de Trabalho de fl. 11, em 04 de dezembro de 2006, data da
apresentação da declaração retificadora (fl. 35), já estava extinto o direito de o
contribuinte pleitear a restituição do imposto de renda na fonte referente àquele
rendimento, posto que, de acordo com o entendimento oficial constante do Ato
Declaratório SRF n° 96/1999, acima citado, já havia transcorrido o prazo de cinco
anos previsto no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Entretanto, mesmo que a declaração houvesse sido apresentada no prazo legal,
ainda assim, o contribuinte não faria jus à exclusão do rendimento no valor de R$
64.641,76, porquanto, como se verá a seguir, não logrou demonstrar que tal quantia foi
auferida em razão de adesão a plano de demissão ou de aposentadoria voluntária.
Cabe assinalar que a Instrução Normativa SRF n° 165, de 31 de dezembro de
1998, dispensou a Fazenda Nacional de constituir créditos tributários relativos à
incidência do imposto de renda na fonte sobre as verbas indenizatórias pagas em
decorrência de incentivo à demissão voluntária.
Esse procedimento foi normatizado pelo Ato Declaratório Normativo COSIT n°
7, de 12 de março de 1999, que assim estabelece:
I — a Instrução Normativa n° 165/1.998 dispõe apenas sobre verbas
indenizatórias percebidas em virtude de adesão a Plano de Demissão
Voluntária— PDV, não estando amparadas pelas .disposições dessa Instrução
Normativa as demais hipóteses de desligamento, ainda que voluntário;
II - entende-se como verbas indenizatórias contempladas pela dispensa de
constituição de créditos tributários, nos termos da Instrução Normativa SRF n°
165/1998, aqueles valores especiais recebidos a titulo de incentivo à adesão ao
PDV, não alcançando, portanto, as quantias que seriam percebidas
normalmente nos casos de demissão;
III - não são considerados valores recebidos a título de incentivo à adesão a
PD V, estando sujeitas às normas de tributação em vigor:
a) as verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista ou em dissídio
coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, a
exemplo de: décimo terceiro salário, saldo de salário, salário vencido, férias
proporcionais, férias vencidas;
b) os valores recebidos em função de direitos adquiridos anteriormente à
adesão a PD V. em decorrência do vinculo empregatício, tais como o resgate
de contribuições efetuadas à previdência privada em virtude de desligamento
do plano de previdência;
O Ato Declaratório Interpretativo do Secretário da Receita Federal (ADI SRF)
n° 8, de 25 de março de 2004, dispôs sobre a revisão de crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda incidente sobre valores pagos a título de adesão a programas
de aposentadoria incentivada, determinando o cancelamento de lançamento no caso
que especificou.
Como se vê, a renúncia fiscal estabelecida pelo atos legais citados está restrita a
uma parte específica dos rendimentos recebidos em função de rescisão contratual
decorrente de adesão a Plano de Demissão Voluntária (PDV) ou a Plano de
Aposentadoria Incentivada, instituídos pela fonte pagadora, razão pela qual é
indispensável, para a comprovação da isenção, a apresentação da cópia do Plano de
Demissão Voluntária (ou do Plano de Aposentadoria incentivada) adotado pelo
empregador, bem como do respectivo Termo de Adesão assinado pelo empregado.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

Tais exigências fundamentam-se na necessidade de se comprovar a existência
de um Plano de Demissão Voluntária (ou de Aposentadoria Incentivada) instituído
pela empresa e de se provar que a rescisão do contrato de trabalho se deu por vontade
própria do empregado, caracterizada por sua adesão ao referido plano.
Na hipótese dos autos, não restou comprovada a existência de um Plano de
Demissão Voluntária ou de um Plano de Aposentadoria Voluntária formalmente
instituído.
Consta, à fl. 08, um documento não escrito em vernáculo, que supostamente se
refere a um plano de separação voluntária no qual o contribuinte seria favorecido,
porém, não há qualquer indicação de que tal plano era extensivo aos demais
empregados.
O documento de fl. 10, em que o empregador comunica ao empregado a
rescisão do contrato de trabalho, informa que o desligamento caracteriza-se como
dispensa sem justa causa, não fazendo qualquer menção a adesão a um plano de
demissão ou de aposentadoria voluntária.
Na planilha de fl. 09 e no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de fl. 11,
a verba em questão foi indicada sob a rubrica "Abono Aposentado". No verso do
referido termo de rescisão, consignou-se o que segue:
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ACORDO
"Atendendo a interesse do empregado, a presente rescisão está sendo
realizada com a sua renúncia expressa de qualquer garantia de emprego ou
salário, decorrente do Contrato Coletivo de Trabalho, Legislação ou
Dissídio Coletivo".
Nesse contexto, observe-se que o artigo 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei n°7.713/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos
seguintes termos:
Art. 30 O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 90 a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Importante ressaltar que o § 4° do art. 3° desse mesmo diploma legal estabelece
que "a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título".
Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda
vincula-se à natureza do rendimento, independentemente da denominação ou
classificação contábil adotada pela fonte pagadora.
Quanto à não-incidência do imposto de renda sobre "verbas indenizatórias",
vale notar que o artigo 6° da Lei n° 7.713/1988, ressalvou, entre outras, as seguintes
hipóteses de isenção de rendimentos:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas fisicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
O Parecer Normativo da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT)
n° 1, de 08 de agosto de 1995, esclarece, em seu item "2.1", que as verbas trabalhistas
sobre as quais não incide o imposto de renda são as decorrentes de acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais
especificamente no artigo 477 (aviso prévio não trabalhado, pago com base na maior
remuneração recebida pelo empregado na empresa) e artigo 499 (indenização
proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa, que só
tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no artigo 9° da Lei n°
7.238/1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao empregado dispensado,
sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial), e
na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n° 5.107/1966, alterada
pela Lei n°8.036/1990.
O referido Parecer registra, em seu item "4", que quaisquer outros rendimentos,
mesmo remunerados a título de "verbas indenizatórias", devem compor o rendimento
bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de
exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação
literal e restritiva, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional. Assim, a
simples denominação de indenização nas rubricas consignadas na rescisão do contrato
de trabalho não gera direito à isenção do Imposto de Renda, prevista para as
indenizações trabalhistas definidas na legislação pertinente.
Cumpre salientar que "estabilidade provisória" - também denominada de
estabilidade especial ou estabilidade transitória - é o período em que o empregado tem
seu emprego garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo
por justa causa. Encontra-se expressa em lei ou em acordos e convenções coletivas de
trabalho.
Como exemplos de estabilidades provisórias podem ser mencionadas aquelas
que visam propiciar proteção ao empregado eleito para o cargo de direção de
comissões internas de prevenção de acidentes - CIPA (art. 10, inciso II, alínea "a", do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal), à gestante
(art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal), ao dirigente sindical (art. 543, § 3°, da CLT, e art. 8° da Constituição
Federal), ao empregado reabilitado (art. 93, § 1°, da Lei n° 8.213/1991), e ao segurado
que sofreu acidente de trabalho (art. 118 da Lei n° 8.213/1991).
Entre as estabilidades provisórias decorrentes de convenção coletiva encontram-
se, por exemplo, a que protege o empregado em vias de aposentadoria e aquele que
esteve afastado por motivo de doença.
É importante lembrar que as verbas recebidas a título de estabilidade provisória
não estão fundamentadas nos dispositivos a que se refere o subitem 2.1 do Parecer
Normativo Cosit n° 1/1995 (reproduzido acima), razão pela qual, em princípio, não
seriam isentas. Aliás, a doutrina tem se manifestado no sentido de que a reparação
assegurada ao empregado estável é a reintegração no emprego. Sobre a questão, assim
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

se manifesta Amauri Mascaro Nascimento, em sua obra "Iniciação ao Direito do
Trabalho" (Editora LTr, São Paulo, 20a edição,1993, p. 387):
"Quando um empregado é estável e o empregador, ilegalmente, o despede, o
meio de restaurar o direito lesado é a devolução do cargo ao estável, para que
nele permaneça, pelo menos até o termo final da estabilidade. Esse raciocínio é
decorrência normal da nulidade da dispensa. Se a dispensa é nula, é claro que
a relação de emprego deve ser restabelecida, através da reintegração."
Assim, a indenização por quebra de estabilidade de emprego corresponde, na
realidade, à remuneração que seria recebida no aludido período, possuindo, portanto,
natureza nitidamente tributável.
Dessa forma, mantém-se a tributação em relação à verba auferida a título de
"Abono Aposentado", em decorrência de rescisão bilateral de contrato de trabalho.
Por fim, cabe assinalar que o interessado não apresenta alegações específicas no
que tange à apuração de omissão de rendimentos pagos pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ n°29.979.036/0001-40, no valor de R$ 12.383,34 (fl. 18).
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir o pedido de
realização de diligência, reconhecer a extinção do crédito tributário lançado, na forma
do artigo 156, inciso VII, do Código Tributário Nacional, e indeferir a restituição do
imposto indicado na declaração de ajuste anual retificadora.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para exonerar o crédito tributário lançado e indeferir o pedido de restituição
indicado na declaração retificadora.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 64 e segs. no qual
afirma que repete suas razões de defesa e documentos já anteriormente trazidos em sede de
impugnação e ainda refuta alguns pontos específicos do acórdão da turma ad quo. Não junta
novos documentos. Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte trquer que suas alegações e documentos já anteriormente apresentados em sede de
impugnação façam parte integrante do recurso voluntário ao CARF. Tais argumentos já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 17-47.866 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, tanto em relação à preliminar
suscitada quanto ao mérito, e acrescento que segue.
O contribuinte não questiona a infração de omissão de rendimentos recebidos do
INSS, no valor de R$ R$ 12.383,34, tornando-se essa matéria preclusa.
Quanto ao cerne da questão em julgamento, qual seja, a exclusão da base de
cálculo do imposto, na declaração retificadora, do valor de R$ R$ 64.641,76, recebidos da
General Motors, de fato não há nos autos elementos que possam suportar o argumento de se
tratar de incentivo no âmbito de PDV daquela empresa, e por essa razão isentos do imposto ou
não abrangidos por sua incidência.
Ao lado do que já foi muito didaticamente esclarecido no voto da DRJ, observa-se
que tanto o Ato Declaratório Interpretativo do Secretário da Receita Federal (ADI SRF) n° 8, de
25 de março de 2004 quanto a Súmula no 215 do STJ dizem respeito a “adesão” a programa de
incentivo a demissão voluntária ou de aposentadoria incentivada. Ora, adesão, por óbvio, só se
daria a um programa previamente definido, com regras e condições estabelecidas e regularmente
divulgadas aos possíveis interessados, de forma impessoal. Difere pois, do que se tem da análise
da documentação trazida pelo interessado, que indica um acordo entre empregadora e
empregado, visando o desligamento desse último da empresa, com o encerramento de seu
contrato de trabalho e com o pagamento, dentre outras parcelas, de verba denominada pelas
partes de “abono aposentado”.
Assim sendo, a verba em questão está sujeita ao imposto de renda, porquanto não
está beneficiada por norma de isenção que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN,
art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, §
6o).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração com
base na legislação em vigor, no caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal
não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.977 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.004146/2007-10

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital